Tribunal: TJSP
Processo: 1018226-65.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - legítima negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - não contrariedade das regras do CDC - documentos trazidos pela administradora de cartão de crédito que maculam a versão inicial da postulante, que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 333. inc. I, do CPC/15) - indevida pretensão

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - legítima negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - não contrariedade das regras do CDC - documentos trazidos pela administradora de cartão de crédito que maculam a versão inicial da postulante, que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 333. inc. I, do CPC/15) - indevida pretensão ressarcitória - ré comprovou relação jurídica entre as partes - incabível indenização - afastada multa por litigância de má-fé imposta à autora e à sua advogada, no valor de R$5.000,00 - demanda improcedente - recurso parcialmente provido.*